Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-05136
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Inteiro teor:
Processo Administrativo Sancionador no RJ-2006-5136

Indiciados: Mara Lúcia Ribeiro Carneiro Feltre
Marcelo Ribeiro Carneiro
Maria Marlene Ribeiro
Mário Emérito Ribeiro Carneiro
Mário Yolette Freitas Carneiro
Mona Lisa Ribeiro Carneiro da Cunha Pereira
Diretor Relator: Sergio Weguelin

RELATÓRIO
Sumário
1. Os administradores de Al-Car Empreendimentos e Participações S/A (" Al-Car" ou "Companhia") estão sendo
acusados pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") de não terem: (i) enviado à CVM
informações periódicas e eventuais da Companhia desde 31.05.99, ficando seu registro de companhia aberta
desatualizado; (ii) elaborado Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais findos de 31.12.99
até 31.12.05; e (iii) convocado Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios sociais findos entre
31.12.99 a 31.12.05.
Origem
2. Segundo o banco de dados da CVM, o último formulário enviado foi o DFP/98. O não-envio das informações,
em infração aos artigos 161 e 172 da Instrução CVM no 202/93, levou o Colegiado a suspender o registro de
companhia aberta da Al-Car em 05.03.04, como previsto no caput do art. 3o da Instrução CVM no 287/98
(fls.25/28). De acordo com o parágrafo único deste mesmo artigo3, a SEP propôs Termo de Acusação para
apuração das responsabilidades dos administradores, dando origem a este processo.
Termo de Acusação
3. O Termo de Acusação apresentado pela SEP contém três imputações (fls.139/150):
4. Não Atualização do Registro de Companhia Aberta. Esta acusação é assim descrita pela SEP: "não envio, nos
prazos fixados, das informações previstas no art. 16, incisos I, II, III, IV, V, VI e VIII, da Instrução CVM No
202/93, desde 31.05.99 (data limite para entrega do formulário IAN/98)".
5. Nos termos do art. 6o da Instrução CVM no 202/93, o responsável pelo cumprimento desta obrigação é o
Diretor de Relações com Investidores. As informações disponíveis sobre a Companhia indicam apenas a
existência do cargo de Diretor de Relações com o Mercado, para o qual o Sr. Mário Yolette Freitas Carneiro foi
eleito em 17.08.98 (fls.55), sem que se tenham notícias de sua renúncia ou destituição. Portanto, a SEP imputa
a este diretor a infração descrita acima.
6. A SEP ressalta, ainda, ter levado em consideração orientação do Colegiado segundo a qual a prescrição da
pretensão punitiva atinge fatos ocorridos 5 anos antes da instauração do processo administrativo que tratou da
suspensão do registro de companhia aberta (no caso concreto, a prescrição se daria em relação a fatos
anteriores a 27.08.98).
7. Não elaboração das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos entre 31.12.99 e
31.12.05. A acusação é descrita pela SEP da seguinte forma: "não elaboração das Demonstrações
Financeiras, previstas no art. 1764 da Lei no 6.404/76, a partir do exercício social findo em 31.12.99, até três
meses após o término do respectivo exercício social, como dispõe o art. 1335, combinado com o art. 132 6 da
mesma Lei".
1/9

8. De acordo com SEP, teria ficado comprovado que estas demonstrações não foram elaboradas, tendo em vista
que não foram enviadas à CVM e que as atas das AGOs que as apreciariam não foram registradas na Junta
Comercial (fls.10/16)7.
9. Como a SEP constatou que o Estatuto Social não especifica os diretores responsáveis pela elaboração das
demonstrações financeiras, e como não há notícia de renúncia ou destituição de membros da diretoria, todos
os seus membros (segundo informação do último IAN disponível – fls. 55) sofreram esta imputação.
10. Foram acusados, portanto, os Srs. Mário Yolette Freitas Carneiro, Mário Emérito Freitas Carneiro, Marcelo
Ribeiro Carneiro e Mona Lisa Ribeiro Carneiro da Cunha.
11. Não convocação e realização das AGOs. Segundo a SEP, "restou comprovado que as AGO’s relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.99 a 31.12.05 não foram realizadas, tendo em vista que os editais de
convocação e as atas das AGOs referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.99 a 31.12.05 não foram
encaminhadas como previsto nos incisos III e VI do art. 16 da Instrução CVM no 202/93, bem como não foram
registradas na respectiva Junta Comercial".
12. Tendo a SEP constatado que o art. 11, "c", do Estatuto Social da Al-Car atribui ao Conselho de Administração a
competência de convocar a AGO no caso do art. 132 da Lei no 6.404/76 (fls.107), e, novamente, não havendo
indícios de renúncia ou destituição dos membros deste órgão, a SEP dirigiu a acusação a todos os seus
componentes.
13. Assim, foram acusados Mário Yolette Freitas Carneiro, Maria Marlene Ribeiro e Mara Lúcia Ribeiro Carneiro
Feltre.
Resumo das Acusações
14. Em resumo, a SEP entendeu que devem ser responsabilizados:
i. Mário Yolette Freitas Carneiro:
a. na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado da Al-Car, pelo
descumprimento dos art. 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93;
b. na qualidade de Diretor Presidente da Al-Car, pelo descumprimento do art. 176 da
Lei no 6.404/76 e, conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das
disposições contidas nos art. 132 e 133 da mesma Lei;
c. na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Al-Car, pelo
descumprimento dos art. 132 e 142, IV da Lei no 6.404/76, bem como ao art. 11,
"c", do Estatuto Social da Companhia.
ii. Mário Emérito Ribeiro Carneiro, Marcelo Ribeiro Carneiro e Mona Lisa Ribeiro Carneiro da Cunha
Pereira, na qualidade de Diretores da Al-Car, por descumprimento do art. 176 da Lei no 6.404/76 e,
conseqüentemente, por concorrer para o descumprimento das disposições contidas nos artigos 132 e
133 da mesma Lei; e
iii. Maria Marlene Ribeiro e Mara Lúcia Ribeiro Carneiro Feltre, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Al-Car, pelo descumprimento dos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, bem como
ao art. 11, "c", do Estatuto Social da Companhia.
Da Manifestação da PFE acerca das Imputações Feitas no Termo de Acusação
15. A Procuradoria Federal Especializada ("PFE") observa que os precedentes recentes do Colegiado da CVM em
relação à não convocação e realização de AGOs quando não elaboradas as demonstrações financeiras estão
no sentido da não responsabilização dos membros do Conselho de Administração.
16. Também em relação à obrigação atribuída ao DRI de manter o registro atualizado, não caberia sua
responsabilização quando não elaboradas, anteriormente, tais demonstrações.
17. A PFE, portanto, opina pelo não cabimento da acusação (i) aos membros do Conselho de Administração pelo
atraso ou não convocação das Assembléias Gerais Ordinárias em relação àqueles anos em que não
elaboradas as demonstrações financeiras pela Companhia; e (ii) ao DRI pelo não envio das mesmas
2/9

informações à CVM (fls.153/154).
18. Nada obstante, a SEP reiterou sua posição pela manutenção da acusação, posição que já havia manifestado
em processo semelhante ao presente. Basicamente, assim entendeu porque:
i. quanto ao DRI e a desatualização do registro, as informações que deixaram de ser enviadas não se
resumem às demonstrações financeiras e formulários DFP, abrangendo também outros documentos
listados nos art. 16 e 17 da Instrução CVM no 202; e
ii. quanto às AGOs, do mesmo modo, sua convocação não se justifica apenas para aprovação das contas
dos administradores, mas também para as demais matérias previstas no art. 132 da Lei 6.404/76.
Ausência de Manifestação dos Acusados.
19. Ainda antes de formular a acusação, a SEP enviou ofícios aos envolvidos, solicitando manifestação a respeito
dos fatos (fls. 57/80).
20. Os ofícios enviados a Mário Yolette Freitas Carneiro e Mara Lúcia Ribeiro Carneiro Feltre foram recebidos nos
seus respectivos endereços constantes no sistema SERPRO (fls.60 e 81), mas não houve manifestação. Os
ofícios foram reiterados no endereço constante na Junta Comercial, mas o ofício retornou com a informação
"mudou-se" (fls.87 e 105).
21. Os ofícios enviados a Mário Emérito Ribeiro Carneiro e Marcelo Carneiro, nos endereços constantes no
sistema SERPRO também retornaram com a informação "mudou-se" (fls. 64 e 69). Quando reiterados para o
endereço constante na Junta Comercial, os ofícios foram recebidos (fls.90 e 97), mas não houve manifestação.
22. Os ofícios enviados a Mona Lisa Ribeiro Carneiro da Cunha e Maria Marlene Ribeiro retornaram com a
informação "mudou-se" tanto quando enviados para seus endereços constantes no SERPRO (fls. 73 e 77)
como quando enviados para seus endereços constantes na Junta Comercial (fls. 94 e 101).
23. Após a acusação, foram expedidas as intimações para os endereços constantes no sistema SERPRO, porém,
novamente não chegaram a seus destinatários8 que, diante disto, foram intimados por edital (fls.167/190). Mais
uma vez, não houve apresentação de defesa ou de qualquer outra manifestação dos acusados.
Resposta do Acusado Mário Yollete.
24. Em meados de outubro, o acusado Mário Yollete se manifestou nos seguintes termos:
i. há prescrição deste Processo Administrativo Sancionador, pois tais fatos supracitados ocorreram há
mais de cinco anos, conforme estabelecido no art. 1o da Lei no 9.873/999;
ii. a empresa estava impossibilitada de praticar os atos a que estava obrigada, em razão das crises que a
empresa vinha atravessando desde 1997;
iii. como já está sendo imputada ao acusado a responsabilidade pela não elaboração das DFs referentes
ao período de 31.05.99 até 05.03.04, e como estas não foram produzidas, conseqüentemente não
puderam ser enviadas a este órgão;
iv. a partir do exercício findo em 2002, em razão do roubo de seus livros fiscais, ficou a companhia
impossibilitada de elaborar ou mandar elaborar suas demonstrações financeiras;
v. não havendo demonstrações financeiras a serem analisadas, estando a empresa desativada desde
1999 e não havendo lucros a distribuir, o acusado não poderia ser responsabilizado pela não
convocação e realização das AGOs referentes aos exercícios findos de 31.12.99 a 31.12.05; e
vi. a cobrança deve se dar da forma menos gravosa a cada contribuinte em específico, conforme o
Princípio da Menor Onerosidade, de acordo com o art. 11 da Lei 6.385/7610, principalmente seu §9o,
tratando-se o processo administrativo de atividade administrativa em seu sentido amplo.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor Relator
3/9

-----------------
1 Art. 16. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13, desta Instrução, as seguintes informações periódicas,
nos prazos especificados:
I - demonstrações financeiras e, se for o caso, demonstrações consolidadas, elaboradas de acordo com a Lei n o
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a regulamentação emanada da CVM, acompanhadas do relatório da
administração e do parecer do auditor independente:
a) no prazo máximo de até três meses após o encerramento do exercício social; ou
b) no mesmo dia de sua publicação pela imprensa, ou de sua colocação à disposição dos acionistas, se esta ocorrer
em data anterior à referida na alínea "a" deste inciso.
II - formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, nos mesmos prazos fixados no inciso I deste
artigo;
III - edital de convocação da assembléia-geral ordinária, no mesmo dia de sua publicação pela imprensa;
IV - formulário de Informações Anuais – IAN:
a) no prazo máximo de cinco meses após o encerramento do exercício social; ou
b) no prazo máximo de um mês, a contar da data da realização da assembléia geral ordinária anual, se este prazo
findar-se antes daquele estabelecido na alínea "a" deste inciso.
V - sumário das decisões tomadas na assembléia-geral ordinária, no dia seguinte à sua realização;
VI - ata da assembléia-geral ordinária, até dez dias após a sua realização, com indicação das datas e jornais de sua
publicação, se esta já tiver ocorrido;
2Art. 17. A companhia deverá prestar, na forma do artigo 13 desta Instrução, as seguintes informações eventuais, nos prazos especificados:
I - edital de convocação de assembléia-geral extraordinária ou especial, no mesmo dia de sua publicação;
II - sumário das decisões tomadas nas assembléias-gerais extraordinária ou especial, no dia seguinte à sua realização;
III - ata de assembléia extraordinária ou especial, até 10 (dez) dias após a realização da assembléia;
3Art. 3o Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a obrigação de prestar informações à CVM.
Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito administrativo
para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das disposições contidas nos
arts. 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993.
4Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
5Art. 133. Os administradores devem comunicar, até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma
prevista no artigo 124, que se acham à disposição dos acionistas:
I - o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;
II - a cópia das demonstrações financeiras;
III - o parecer dos auditores independentes, se houver.
IV - o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e
V - demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
§ 1o Os anúncios indicarão o local ou locais onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos.
§ 2o A companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que o pedirem por escrito, nas condições previstas no § 3o do artigo 124.
§ 3o Os documentos referidos neste artigo, à exceção dos constantes dos incisos IV e V, serão publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da data marcada para a
realização da assembléia-geral.
§ 4o A assembléia-geral que reunir a totalidade dos acionistas poderá considerar sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste
artigo; mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da assembléia.
§ 5o A publicação dos anúncios é dispensada quando os documentos a que se refere este artigo são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização
da assembléia-geral ordinária.
6Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
4/9

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
7Segundo informação trazida pela Junta Comercial, em 02.06.99, o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31.12.98 foram aprovadas em AGO/E (fls.136).
8A intimação encaminhada a Mário Yolette Freitas Carneiro foi recebida por uma pessoa de nome Rosa Maria. Mas ainda assim foi realizada a intimação por edital deste acusado.
9Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
10Art . 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de sociedades
por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe incumba fiscalizar, as
seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão do exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade
do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores
Mobiliários; (Redação dada pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)
IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos, para o exercício dos cargos referidos no inciso anterior;
(Redação dada pela Lei no 9.457, de 5.5.1997)
V - suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata esta Lei;
(...)

§ 9o Serão considerados, na aplicação de penalidades previstas na lei, o arrependimento eficaz e o
arrependimento posterior ou a circunstância de qualquer pessoa, espontaneamente, confessar ilícito ou prestar
informações relativas à sua materialidade.

VOTO
1. Como visto, os administradores da Al-Car são acusados de não terem:
i. atualizado o registro da companhia junto à CVM por mais de três anos;
ii. elaborado as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais de 31.12.99 até 31.12.06; e
iii. convocado as Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.99 a
31.12.06.
2. Inicialmente, esclareço que a CVM só pode punir irregularidades cometidas até a data de suspensão do registro
de companhia aberta (05.03.04). Feita essa observação, que se aplica a todas as acusações formuladas, passo
a analisá-las separadamente.
3. Não há prescrição porque os fatos apurados datam de no máximo 5 anos a contar retroativamente da
instauração do processo que resultou na suspensão do registro de companhia aberta da Al-Car. Com a
instauração deste processo, operou-se a interrupção da prescrição, nos termos do art. 2o, II, da Lei 9.873/99.
Não Elaboração das Demonstrações Financeiras
4. Mário Yolette Freitas Carneiro, Mário Emérito Ribeiro Carneiro, Marcelo Ribeiro Carneiro e Mona Lisa Ribeiro
Carneiro da Cunha foram responsabilizados pela não elaboração das Demonstrações Financeiras relativas aos
exercícios sociais findos entre 31.12.99 e 31.12.05, em descumprimento ao art. 176 da Lei 6.404/76, e assim
concorrendo para o descumprimento dos art. 132 e 133 da lei societária. O Estatuto Social da Companhia não
especifica qual Diretor é responsável pela elaboração, razão pela qual todos os membros da Diretoria foram
acusados.
5. Entendo que a responsabilidade da Diretoria da Al-Car – órgão responsável pela elaboração nos termos da lei
societária –, resta comprovada, tendo em vista a ausência de registro do envio das demonstrações ou dos
formulários DFPs correspondentes na CVM, ou das AGOs que apreciariam essas demonstrações na Junta
Comercial.
5/9

6. O alegado furto de seus livros fiscais não justifica o descumprimento o art. 176 da Lei 6.404/76, mesmo porque
tanto nos anos anteriores a este evento como nos que se seguiram, a Companhia continuou a descumpri-lo.
7. Por tais razões, voto pela responsabilização dos acusados pela não elaboração das Demonstrações
Financeiras.
Não Atualização do Registro
8. De acordo com o banco de dados da CVM, o DFP/98 foi o último formulário entregue pela Al-Car. Assim, o
registro da companhia estaria desatualizado desde 31.05.99, data de vencimento do recebimento do
Formulário IAN/98, até 05.03.04, data da suspensão do registro de companhia aberta da Al-Car.
9. O art. 6o da Instrução CVM 202/93 confere ao DRI, cargo ocupado por Mário Yolette Freitas Carneiro à época
dos fatos, o dever de prestar estas informações ao mercado e à CVM.
10. Quanto ao tema, há vários precedentes do Colegiado decidindo pela absolvição do DRI da responsabilidade
pelo não encaminhamento das Demonstrações Financeiras, quando o administrador responsável não as
elabora.
11. Porém, no caso, as Demonstrações Financeiras não eram os únicos documentos a serem enviados à CVM.
Durante o período analisado, o DRI também deixou de atualizar e enviar os formulários IAN e ITR, bem como
os editais de convocação, o sumário de decisões e as atas das AGEs realizadas.
12. Portanto, voto pela responsabilização de Mário Yolette Freitas Carneiro quanto à desatualização do registro da
Al-Car.
Não Convocação e Realização das AGOs
13. Segundo a SEP, o Conselho de Administração da Al-Car teria descumprido os arts. 132 e 142, inciso IV, da Lei
6.404/76 ao não convocar as AGOs relativas aos exercícios findos entre 31.12.99 e 31.12.05.
14. Caso as referidas assembléias somente se destinassem ao exame e à discussão de demonstrações
financeiras, manteria o entendimento de diversos precedentes desse Colegiado no sentido de que não cabe a
responsabilização do Conselho de Administração, por não convocação de AGO para tomar as contas dos
administradores, quando a Diretoria não as tenha elaborado1.
15. De acordo com estes precedentes, a convocação da AGO para o fim de deliberar sobre as demonstrações
financeiras pressupõe a elaboração e publicação das referidas demonstrações, com um mês de antecedência,
como disposto no art. 133 da Lei 6.404/76. Sem que estas providências tenham sido tomadas, a própria
realização da AGO perderia seu sentido e, do mesmo modo, a convocação para sua realização.
16. No caso concreto, porém, além do exame das Demonstrações Financeiras, as AGOs seriam necessárias para
a eleição de novos administradores, já que os mandatos dos que então ocupavam cargos de conselheiros,
todos eleitos em 17.08.98, expirar-se-iam em três anos.
17. Por isso, voto pela responsabilização de Mário Yolette Freitas Carneiro, Maria Marlene Ribeiro e Mara Lúcia
Ribeiro Carneiro Feltre por infração ao art. 142, IV, da Lei 6.404/76.
Conclusão
18. Pelas razões acima, e considerando a impossibilidade de punição de irregularidades praticadas após o
cancelamento de seu registro como companhia aberta, voto, com fundamento no art. 11, II, da Lei 6.385/76,
pela condenação de:
a. Mário Yolette Freitas Carneiro, Mário Emérito Ribeiro Carneiro, Marcelo Ribeiro Carneiro e Mona Lisa
Ribeiro Carneiro da Cunha, na qualidade de Diretores da Al-Car, eleitos em 17.08.98, por não terem
elaborado no devido prazo legal as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos
entre 31.12.99 e 31.12.02, violando o art. 176 da Lei 6.404/76, infração pela qual proponho a aplicação
de pena pecuniária de multa individual no valor de R$ 35.000,00;
b. Mário Yolette Freitas Carneiro, na qualidade de DRI da Al-Car, eleito em 17.08.98, por manter o registro
da Al-Car desatualizado de 31.05.99 a 05.03.04, propondo a aplicação de pena pecuniária de multa no
valor de R$ 25.000,00; e
6/9

c. Mário Yolette Freitas Carneiro, Maria Marlene Ribeiro e Mara Lúcia Ribeiro Carneiro Feltre, na qualidade
de Conselheiros de Administração da Al-Car, eleitos em 17.08.98, por não convocação das Assembléias
Gerais Ordinárias relativas aos exercícios findos entre 31.12.99 e 31.12.02, violando o art. 142, IV, da
Lei 6.404/76, infração pela qual proponho a aplicação da pena de multa pecuniária individual no valor de
R$ 20.000,00.
19. A fixação das penalidades foi feita em linha com precedentes do Colegiado e tendo em vista os seguintes
critérios:
(i) inicialmente, e já levando em conta a baixa dispersão do capital da Companhia, conforme consta no último
formulário IAN disponível, adotei como base o valor de R$ 50.000,00 pela não elaboração de demonstrações
financeiras; R$ 30.000,00 pela desatualização do registro e R$ 20.000,00 pela não convocação e realização de
AGO;
(ii) reduzi os valores base em 50% devido à situação financeira precária da companhia; e
(iii) acresci os valores-base em R$ 10.000 em razão do caráter continuado dos ilícitos, que invariavelmente
ultrapassaram um exercício social.
20. Isto resultou nos valores acima mencionados, conforme se observa no quadro abaixo:

Base
(-) Redução em
razão da
situação
financeira
delicada da
Companhia
(+) Agravamento
pelo atraso
continuado
(=) TOTAL:
Mário Yolette
(diretor)
50.000
(25.000)
10.000
35.000
Marcelo Ribeiro
(diretor)
50.000
(25.000)
10.000
35.000
Mona Lisa Ribeiro
(diretora)
50.000
(25.000)
10.000
35.000
Mário Emérito
(diretor)
50.000
(25.000)
10.000
35.000
Mário Yolette (DRI)
30.000
(15.000)
10.000
25.000
Maria Marlene
(conselheira)
20.000
(10.000)
10.000
20.000
Mário Yolette
(conselheiro)
20.000
(10.000)
10.000
20.000
Mara Lúcia
(conselheira)
20.000
(10.000)
10.000
20.000
É como voto.
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor Relator
----------------
1 Como exemplo, temos os Processos Sancionadores 2005-8604, 2005-8528, 2005-7507 e 2005-6764, 2005-4045 e
2005-7316.
7/9

Observo, porém, que há precedentes da CVM em sentido contrário, em que o Conselho de Administração foi
responsabilizado, independentemente de as demonstrações financeiras não terem sido elaboradas ou publicadas.
Exprimem esse entendimento os processos: 2006-4850, 2005-6763 e 2005-2933.

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2006/5136, realizada no dia 04 de novembro de 2008.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Eli Loria
DIRETOR

Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5136 realizada no dia 04 de novembro de 2008.

Eu também concordo com o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, aplica aos acusados as penalidades constantes do voto do diretor-relator e
encerro a sessão, informando aos acusados punidos que poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2006/5136
Acusados:

Mara Lúcia Ribeiro Carneiro Feltre
Marcelo Ribeiro Carneiro
Maria Marlene Ribeiro
Mário Emérito Ribeiro Carneiro
Mário Yolette Freitas Carneiro
Mona Lisa Ribeiro Carneiro da Cunha Pereira
Ementa:
Não atualização do registro de companhia aberta, em infração aos artigos 16 e 17
da Instrução CVM no 202/93. Multa.
Não elaboração de Demonstrações Financeiras, em infração ao art. 176 da Lei no
6.404/76, concorrendo, por conseqüência, para o descumprimento das disposições
contidas nos artigos 132 e 133 da mesma Lei. Multa.
Não convocação e realização de Assembléias Gerais Ordinárias, violando o art.
142, IV, da Lei no 6.404/76.

8/9

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos,
decidiu:
Inicialmente, refutar a preliminar de prescrição argüida pela defesa e observar que a punição das
irregularidades cometidas somente se aplica até a data da suspensão do registro de companhia
aberta da Al-Car Empreendimentos e Participações S/A e, no mérito, aplicar:
a) pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) aos
acusados Mário Yolette Freitas Carneiro, Mário Emérito Ribeiro Carneiro, Marcelo Ribeiro
Carneiro e Mona Lisa Ribeiro Carneiro da Cunha, na qualidade de diretores da Al-Car
Empreendimento se Participações S/A, eleitos em 17.08.98, por não terem elaborado no devido
prazo legal as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos entre 31.12.99
e 31.12.02, violando o art. 176 da Lei no 6.404/76; não terem convocado as Assembléias Gerais
Ordinárias relativas aos exercícios findos entre 31.12.99 e 31.12.02, em infração ao art. 142, IV,
da Lei no 6.404/76.
b) pena de multa pecuniária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) ao acusado Mário
Yolette Freitas Carneiro, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Al-Car
Empreendimentos e Participações S/A, eleito em 17.08.98, por manter o registro da Al-Car
desatualizado de 31.05.99 a 05.03.04, infringindo, dessa forma, os artigos 16, incisos I, II, III, IV,
V e VI e 17, incisos I, II e III, da Instrução CVM no 202/93; e
c) pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aos acusados
Mário Yolette Freitas Carneiro, Maria Marlene Ribeiro e Mara Lúcia Ribeiro Carneiro Feltre, na
qualidade de Conselheiros de Administração da Al-Car, eleitos em 17.08.98, por não convocação
das Assembléias Gerais Ordinárias relativas aos exercícios findos entre 31.12.99 e 31.12.02,
violando o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76.
Presente a procuradora federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Sergio Weguelin, relator, Eli Loria e a presidente da CVM, Maria Helena dos
Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor-Relator

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
9/9